Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-82.2024.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800078-82.2024.8.14.0121

APELANTE: JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCENILDO DE LIMA PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: ALINE DE CASSIA COSTA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo na prática do roubo; (ii) determinar se é cabível a redução da fração de aumento aplicada com base na referida majorante; (iii) analisar a viabilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo mesmo sem apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como os depoimentos da vítima e dos policiais, os quais, na hipótese, são coesos, seguros e convergentes.

4. A fração de aumento de 2/3 prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP é vinculante, inexistindo margem para aplicação de fração diversa.

5. A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida pelo magistrado sentenciante, não havendo interesse recursal quanto ao ponto, à luz do art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de apreensão e perícia do armamento, desde que comprovada por outros meios de prova idôneos. 2. A fração de aumento da pena pelo uso de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal é legalmente fixada em dois terços, sendo vedada sua redução judicial. 3. O reconhecimento prévio da confissão espontânea na dosimetria da pena afasta o interesse recursal quanto a esse ponto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, EREsp 961.863/RS, Terceira Seção; TJCE, ApCrim 0010199-24.2020.8.06.0136, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 23.11.2022; Súmula 231/STJ; Súmula 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Francenildo de Lima Pereira e José Carlos Sousa dos Santos apelam de sentença do Juízo da Comarca de Santa Luzia/PA que os condenou às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP (ID 21355952).

Os apelantes pleiteiam o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ou, subsidiariamente, a redução da fração de aumento de 2/3 para 1/3. Além disso, pugnam pelo reconhecimento da confissão espontânea. (ID 21355977).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21355980), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25029803).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, os apelantes objetivam, em primeiro plano, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, reconhecida pelo juízo recorrido nos seguintes termos:

“A denúncia imputa aos réus as majorantes do artigo 157, §2º, II e §2-A, inciso I, do Código Penal, quais sejam, roubo praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas e com emprego de arma de fogo.

Da análise dos autos, não verifico presente laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada. No entanto, a jurisprudência pátria entende que tanto a apreensão do armamento, quanto a realização de perícia, são prescindíveis para a incidência da majorante quando os demais elementos dos autos comprovam o emprego efetivo do armamento na consumação do crime de roubo.” (ID 21355952 - Pág. 4)

Verifica-se que o juízo de origem reconheceu corretamente a majorante pelo uso de arma de fogo, com base em prova consistente. A versão da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, foi clara ao relatar o emprego do artefato. Confira-se, a esse respeito, o seguinte trecho da sentença condenatória:

“A vítima, EDIELSON DA SILVA SOUSA, em seu depoimento prestado em Juízo, confirmou que foi vítima de roubo, relatando que após o término de um evento de carnaval em seu estabelecimento comercial, Wagner lhe mandou mensagem pedindo R$ 20,00 para comprar bebidas. Em seguida, Wagner mandou outra mensagem dizendo que não iria mais buscar o dinheiro, mas que enviaria seu primo Matheus para pegar o valor. Ao reabrir o estabelecimento para entregar o dinheiro a Matheus, a vítima foi rendida por três pessoas armadas. Os assaltantes o levaram para dentro do estabelecimento, o amarraram e pegaram o dinheiro do caixa e o celular da vítima. A vítima conseguiu se soltar, mas foi agredida com socos no rosto. Após o assalto, a vítima ligou para a polícia e um dos envolvidos foi capturado e entregou os demais” (ID 21355952 - Pág. 3).

“O policial militar José Gracielson da Paixão Souza confirmou que estava no evento de carnaval e tomou conhecimento do roubo via rádio. Ao se dirigirem ao local, encontraram a vítima ensanguentada e uma arma de fogo que os assaltantes deixaram cair. A vítima informou que reconheceu os assaltantes e repassou os nomes e identificação deles. Um dos assaltantes foi abordado na praça de eventos e indicou onde os demais estavam. O policial afirmou ainda que tinham conhecimento de outro envolvido, o qual teria ficado com o dinheiro, mas que não conseguiram localizá-lo” (ID 21355952 - Pág. 3)

Em acréscimo, o recorrente Antônio Francenildo declarou em juízo que um terceiro envolvido chamado ‘Wagner’, o qual o convidou para realizar o assalto, era o dono da arma utilizada no delito, e que esta era de ‘brinquedo’ (ID 21355925/26 – Mídia)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e do uso de arma de fogo no delito.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso da vítima, além da declaração da recorrente no sentido de que o comparsa empregou arma de fogo durante o assalto, inexiste margem para afastar a incidência da majorante objurgada porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Além disso, importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
ApCrim n. 0010199-24.2020.8.06.0136
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 23.11.2022).

Quanto à fração de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, trata-se de imposição legal vinculada, fixada em dois terços, não havendo margem para valoração judicial diversa.

Por fim, não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que a referida atenuante foi expressamente reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena. Em razão disso, na referida etapa do cálculo dosimétrico, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, em consonância com os limites impostos pelo enunciado da Súmula n. 231 do STJ. Assim, inexistindo prejuízo concreto ao recorrente, o pleito mostra-se desprovido de utilidade prática, atraindo a incidência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025